Tribunal: TJDFT
Processo: 0700320-10.2018.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. PROCESSUAL CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO EM PARTE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MATÉRIA PRECLUSA. COBRANÇA DE JUROS EM DESACORDO COM O CONTRATO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. BOA-FÉ OBJETIVA MALFERIDA. PRETENSÃO DEVIDA. DANO MORAL. MERO CUMPRIMENTO IMPERFEITO DO CONTRATO. PREJUÍZO NÃO CARACTERIZADO.
1. No recurso, o Tribunal ou órgão ad quem exerce um papel de revisão e não de criação, ou seja, os limites da demanda são fixados pelo pedido e a causa de pedir e segundo a controvérsia estabelecida em primeiro grau. Optando a parte por deduzir em recurso matéria não ventilada na defesa, forçoso o reconhecimento da inovação recursal.
2. A decisão que reconhece a necessidade de se inverter o ônus da prova é agravável conforme previsão do artigo 1.015, XI, in litteris: “XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o”. Por interpretação expressa do artigo 1.009, § 1o, do CPC, caso não impugnada a decisão agravável, fica prejudicada a sua análise em sede apelação.
3. Conforme jurisprudência da Corte Superior, a regra do parágrafo único do art. 42 do Código do Consumidor, determina a devolução em dobro quando ocorrer engano injustificável, apreciado segundo a boa-fé objetiva, dispensada qualquer incursão sobre eventual elemento subjetivo da conduta.
4. Os danos morais se caracterizam por ofensa aos atributos da personalidade, tais como a honra, a imagem, o nome, etc., assim como ao estado anímico da pessoa, de modo a causar-lhe perturbação ou alteração grave no equilíbrio emocional. O mero cumprimento imperfeito do contrato é incapaz de refletir sobre esses direitos personalíssimos, se analisada a questão à luz do comportamento e atributos do homem médio (homo medius).
5. CONHECIDO PARCIALMENTE O RECURSO DO BANCO E PARCIALMENTE PROVIDO. CONHECIDO INTEGRALMENTE O RECURSO DA AUTORA E NEGADO PROVIMENTO.